Tribunal: TJDFT
Processo: 0741217-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que devem ser observados com rigor, uma vez que este recurso não se presta para a mera reapreciação da lide.
2. O acórdão embargado fundamentou que, de acordo com a jurisprudência recente do col. Superior Tribunal de Justiça de que é abusiva a exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.
3. Observa-se que o mero inconformismo da parte com o resultado da demanda, não autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, devendo a insurgência, se for o caso, ser objeto de recurso apropriado, já que não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.